Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-74.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-74.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (EMBARGADO), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (EMBARGANTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HORACIO FORTE BAHIA FREIRE FILHO - CPF: 097.516.274-86 (ADVOGADO), HELDER BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 062.155.734-00 (ADVOGADO), DANIEL NEJAIM LEMOS - CPF: 117.777.477-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar apelações, afastou parcialmente sua condenação, porém reconheceu o dever de indenizar mediante pensão mensal por incapacidade laborativa. A embargante alega omissão quanto à análise expressa de dispositivos legais invocados nas razões de apelação, requerendo prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto aos dispositivos legais indicados pela parte embargante, notadamente os arts. 927, 186, 402, 884, 944, 264 e 265 do CC/2002, e os arts. 14, § 3º, e 22 do CDC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com fim específico de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados pelo acórdão.

4. O julgado impugnado apresentou fundamentação suficiente, ainda que não tenha citado literal e individualmente todos os dispositivos legais suscitados. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria foi analisada.

5. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há razão para acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção literal a dispositivos legais no acórdão não implica omissão quando a matéria por eles tratada foi analisada de forma suficiente. 2. É admitido o prequestionamento implícito quando a controvérsia foi efetivamente enfrentada pelo órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso da embargante para afastar a condenação relativa às despesas com transporte e reduzir os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, bem como deu provimento ao recurso do autor Flavio Vinícius Lima Amado para condenar a empresa ao pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo, enquanto perdurar sua incapacidade laborativa.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto às teses por ela invocadas em sede de apelação, especialmente para fins de prequestionamento, requerendo manifestação expressa desta Câmara sobre os seguintes pontos: (i) aplicação dos artigos 927 do Código Civil e 14, §3º e 22 do CDC, em razão da existência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiros e ausência de falha na prestação do serviço); (ii) incidência dos artigos 186, 402, 884 e 944 do Código Civil, diante da alegada ausência de prova do dano e da extensão do prejuízo; (iii) reconhecimento da solidariedade entre os réus OI S.A. e Locar Saneamento Ambiental Ltda., conforme os artigos 264 e 265 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 284438388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão proferido, sob o argumento de que este não teria se manifestado de forma expressa sobre diversos dispositivos legais indicados nas razões de apelação, notadamente os artigos 927, 186, 402, 884, 944, 264 e 265 do Código Civil, bem como os artigos 14, §3º, e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão, como declarado, volta-se à viabilização de recurso especial, razão pela qual postula o prequestionamento explícito dos referidos dispositivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Entretanto, não se verifica qualquer omissão relevante ou vício de fundamentação que justifique a integração do julgado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as matérias jurídicas relevantes à solução da controvérsia, ainda que não tenha feito menção literal e individualizada a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto. O acórdão analisou o conjunto probatório, reconheceu a falha na prestação do serviço e delimitou, com clareza, os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilização da empresa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

“[...] Ausente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite o uso dos Embargos de Declaração para reexame da matéria ou prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020, DJe 19.11.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 24.10.2016.

(N.U 0007121-85.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025